Tribunal: TJES
Processo: 5013121-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013121-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIO MONTEIRO DE JESUS

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013121-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIO MONTEIRO DE JESUS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO DE AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. VOLUME EXCESSIVO DE TRABALHO DA VARA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MÁRIO MONTEIRO DE JESUS, preso preventivamente desde 20 de julho de 2022 nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0002555-32.2022.8.08.0030, pela prática, em tese, de Homicídio Qualificado, Ocultação de Cadáver, Furto, e outros crimes. O Impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, atribuindo a demora à Autoridade Coatora, e requer a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o período de custódia cautelar do paciente, superior a três anos, configura excesso de prazo na instrução criminal; e (ii) saber se persistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. Inocorrência de Excesso de Prazo:
A avaliação do excesso de prazo se guia pelo princípio da razoabilidade, não se limitando a prazos meramente aritméticos. O processo é complexo, envolvendo pluralidade de réus (três acusados com defesas distintas), imputação de crimes graves (Homicídio Qualificado e outros), e um
modus operandi
de alta periculosidade.

4. Justificativa para a Dilação:
O andamento processual não demonstra desídia do Juízo
a quo
, mas sim um elevado volume de trabalho da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (mais de 4.700 processos e mais de 890 réus presos), que concentra competências privativas (homicídio e tráfico), afastando a alegação de constrangimento ilegal por inércia.

5. Manutenção da Prisão Preventiva:
Subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), especialmente para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva, conforme apontado pelo histórico criminal do Paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013121-40.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MÁRIO MONTEIRO DE JESUS,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde 20 de julho de 2022, há mais de 03 (três) anos, e a instrução processual ainda não foi concluída, o que configuraria manifesto excesso de prazo. Requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no
id. 16139541
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16516014
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

*

A SRª ADVOGADA LUCIANA LOBATO MENDONÇA PARAÍSO:-

Eminente Desembargador Relator, demais julgadores, excelentíssimo senhor Presidente, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e todos que se fazem presentes, os meus sinceros cumprimentos.

Trata-se de habeas corpus impetrado em face da Primeira Vara Criminal da Comarca de Linhares, a autoridade coatora cujo processo originário trata-se de homicídio consumado.

Falo nessa tribuna em defesa de Mário Monteiro de Jesus, que se encontra preso preventivamente há mais de três anos, sem que o Estado tenha conseguido sequer finalizar a fase instrutória do processo.

Não se trata aqui de discutir prova. Não se trata de avaliar culpabilidade. A discussão é mais simples, porém é grave.

É possível alguém que permaneça preso por mais de 1.100 dias sem que a instrução tenha sido concluída?

A realidade do processo são três anos de prisão e instrução inconclusa.

O paciente foi preso em 20 de julho de 2022. Desde então, passados mais de três anos, o processo de número 0002555322022 de Linhares não encerrou a oitiva de testemunhas, não colheu os interrogatórios, não tem qualquer previsão real de encerramento de instrução.

Ressalto que o atraso decorreu exclusivamente de falhas estatais.

A primeira audiência ocorreu apenas em 05 de fevereiro de 2025, 912 dias após a prisão.

Na ocasião, restou ausente uma única testemunha, o delegado Fabrício Lucindo Lima e o Ministério Público insistiu em ouvi-lo.

Foi marcada audiência de continuação.

Quando finalmente chegou o dia 02 de julho de 2025, este ano, a audiência não pôde ocorrer porque o juízo não requisitou um dos corréus que estava preso desde o início do processo.

Esse erro elementar, essa falta de diligência mínima adiou a instrução para 24 de setembro também deste ano e mais uma vez ocorreu nova redesignação.

Pa
ra continuar a fase de instrução processual, desta vez, para março de 2026 ou sabe-se para data do novo adiamento.

Ou seja, o Estado erra, o Estado atrasa e o acusado continua preso. Não há forma legítima de justificar isso.

É por isso que estamos aqui hoje.

O núcleo jurídico desse habeas corpus é exatamente o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Excelências, o artigo 5º, inciso
LXVIII,
da Constituição, existe para impedir exatamente o que acontece aqui, que a prisão cautelar seja excepcional por natureza, se transforme em pena antecipada. A mesma Constituição, também no artigo 5º, inciso
LXXVIII
, garante a razoável duração do processo.

E o que é razoável?

Questiono aos doutos julgadores.

Três anos de prisão, sem instrução, quase um ano esperando uma única testemunha, audiências canceladas por mera falta de requisição do corréu já preso, com a devida vênia, isso não é razoável, é inconstitucional.

E a jurisprudência desta corte, das cortes superiores, não deixam qualquer dúvida. Tanto o STF, quanto até este tribunal já decidiu que a prisão preventiva que perdure por aproximadamente três anos, sem previsão de julgamento, extrapola os limites da razoabilidade, especialmente quando a defesa não contribui para o atraso.
E aqui a situação é pior, a instrução sequer está perto de terminar, pois a próxima audiência, pelo menos até o momento, está prevista para ocorrer quase 1.200 dias após a prisão.

E este tribunal não diverge do entendimento dos superiores tribunais de justiça. Aqui não estamos falando de pouco tempo, de um ano, ou de erros comuns e de uma quantidade pequena de funcionários que prejudiquem. Estamos falando de três anos. A mora aqui é escancarada, a desídia é incontestável e a defesa, ressalto, não deu causa nenhum dos adiamentos. Não há complexidade que justifique a espera de três anos. O processo não é complexo, são apenas três réus, todos estão presos, nenhuma prova pericial complexa pendente, nenhuma diligência extraordinária. A única razão, chamo a atenção, pela qual o processo não andou foi desorganização do juízo, insistência em uma única testemunha e falha em requisitar um correu preso.

E por essa falha administrativa, o paciente continua à espera. Mais um ano, talvez mais dois, quem sabe até mais três. Isso não é justiça, isso é constrangimento ilegal, vossas excelências.

A prisão preventiva perdeu totalmente sua função cautelar. Toda prisão cautelar perde legitimidade quando não serve mais para garantir a instrução, não serve mais para garantir a ordem pública, não serve mais para garantir a aplicação da lei penal. Aqui a prisão serve apenas para punir antes da sentença. Isso, a doutrina, a constituição, os tribunais superiores, repudiam de forma absoluta.

Assim, excelências, a defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e permitir que o paciente responda ao processo em liberdade, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas, tais como a tornozeleira eletrônica, tão eficiente nos nossos dias.

Vossas excelências, entendam pertinente, este habeas corpus não é um pedido de benevolência, é um pedido de legalidade, é um pedido de constitucionalidade, e um pedido de justiça.

Agradeço a atenção de vossas excelências e a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora, como sempre, procedo em caso de sustentação ora, peço retorno dos autos. Trarei o julgamento na próxima semana.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 17/12/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MÁRIO MONTEIRO DE JESUS,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde 20 de julho de 2022, há mais de 03 (três) anos, e a instrução processual ainda não foi concluída, o que configuraria manifesto excesso de prazo. Argumenta que a demora é atribuível ao Juízo processante, citando a ausência de requisição de um corréu para a audiência de 02 de julho de 2025, o que levou a um novo adiamento para 24 de setembro de 2025. Por fim, aduz que o processo não é complexo e não há previsão para o encerramento da instrução. Requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Em análise preliminar, a liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça Especial opinou pela denegação da ordem.

Passo à análise do mérito.

Da Refutação ao Excesso de Prazo

A garantia fundamental da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se baseia em critérios meramente aritméticos.

A jurisprudência pátria é pacífica, no sentido de que a avaliação do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, sopesando as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da causa, de modo a evitar um retardo abusivo ou injustificado, devendo a defesa demonstrar que a suposta lentidão é imputável unicamente ao Poder Judiciário, ou aos órgãos da persecução criminal.

No caso dos autos, a Ação Penal de Competência do Júri nº 0002555-32.2022.8.08.0030 trata de imputações graves, como Homicídio Qualificado, Destruição/Ocultação de Cadáver, Furto, Crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) e Associação Criminosa.

A complexidade do feito se manifesta por diversos fatores:

Pluralidade de Réus: O processo envolve 03 (três) réus (
Mario Monteiro de Jesus, Daniel de Souza dos Santos
e
Alcebiades da Conceicao dos Santos
), cada um assistido por advogados diversos.

Gravidade e
Modus Operandi
: O Juízo
a quo
destacou a gravidade concreta dos crimes, que envolvem homicídio qualificado, participação de menores na execução e posterior ocultação de cadáver, circunstâncias que demonstram alto grau de periculosidade.

Andamento Processual: O andamento do processo demonstra que o feito não está estagnado, tendo a autoridade coatora impulsionado o feito de forma adequada. Desde o recebimento da denúncia (em 30/09/2022), foram analisados vários pedidos de liberdade, nomeados advogados dativos e remetidos os autos ao setor de digitalização.

Audiências e Redesignações: A instrução criminal já conta com uma audiência de instrução e julgamento realizada em 05/02/2025, na qual foram ouvidas 07 (sete) testemunhas. A redesignação da audiência de 02/07/2025 deveu-se à ausência de requisição de um corréu da unidade prisional. Embora este fato seja um percalço, não pode ser caracterizado como desídia exclusiva a justificar a soltura, especialmente, considerando as razões do novo adiamento. A última audiência (24/09/2025) foi novamente redesignada para 25 de março de 2026, às 16:00 horas, em razão da impossibilidade de comparecimento do Promotor de Justiça, por férias e incompatibilidade de agenda.

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, ao prestar informações, detalhou o elevado volume de trabalho da unidade, que concentra a competência privativa para julgamento de homicídios e tráfico de drogas, resultando em um acervo de 4.710 processos (significativamente superior às demais Varas Criminais do Estado) e mais de 890 réus presos sob sua jurisdição, além do recebimento de processos redistribuídos da Comarca de Rio Bananal, em 14/05/2025. O Juízo esclareceu que, apesar da pauta de Júri projetada para 2028, tem realizado sessões em praticamente todos os meses do ano para dar celeridade.

A alegada morosidade, portanto, não decorre de desídia, ou inércia da autoridade coatora, mas sim da complexidade do feito e do considerável volume de trabalho do Juízo, o que, conforme a jurisprudência, afasta a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Da Manutenção da Prisão Preventiva

A decisão de primeiro grau rejeitou os pedidos de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar com base na:

Garantia da Ordem Pública: Em razão da gravidade concreta dos crimes (homicídio qualificado, participação de menores e ocultação de cadáver), que demonstram o alto grau de periculosidade dos acusados e seu desprezo pela vida humana.

Risco de Reiteração Delitiva: Evidenciado pelo extenso histórico criminal dos acusados, que respondem a diversas outras ações penais, demonstrando comportamento reiterado no crime.

Inadequação de Cautelares Alternativas: O Juízo considerou as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Os fundamentos apresentados são idôneos e concretos, demonstrando que a prisão preventiva se mantém necessária e que o
periculum libertatis
subsiste. A manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada, e a complexidade da causa, somada à natureza dos crimes e ao perfil dos acusados, impede a concessão da liminar e, por conseguinte, demanda a denegação da ordem.

Conclusão

Diante das razões expostas, não se vislumbra ilegalidade flagrante, ou desídia do Poder Judiciário.

A dilação do prazo é justificada pela complexidade do caso e pelo contexto de trabalho da Vara Criminal, não se configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, a prisão preventiva encontra-se solidamente fundamentada, para a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Especial, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREI A LIMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013121-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIO MONTEIRO DE JESUS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MÁRIO MONTEIRO DE JESUS,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Linhares.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde 20 de julho de 2022, há mais de 03 (três) anos, e a instrução processual ainda não foi concluída, o que configuraria manifesto excesso de prazo. Argumenta que a demora é atribuível ao Juízo processante, citando a ausência de requisição de um corréu para a audiência de 02 de julho de 2025, o que levou a um novo adiamento para 24 de setembro de 2025. Por fim, aduz que o processo não é complexo e não há previsão para o encerramento da instrução. Requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Em análise preliminar, a liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça Especial opinou pela denegação da ordem.

Passo à análise do mérito.

Da Refutação ao Excesso de Prazo

A garantia fundamental da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se baseia em critérios meramente aritméticos.

A jurisprudência pátria é pacífica, no sentido de que a avaliação do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, sopesando as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da causa, de modo a evitar um retardo abusivo ou injustificado, devendo a defesa demonstrar que a suposta lentidão é imputável unicamente ao Poder Judiciário, ou aos órgãos da persecução criminal.

No caso dos autos, a Ação Penal de Competência do Júri nº 0002555-32.2022.8.08.0030 trata de imputações graves, como Homicídio Qualificado, Destruição/Ocultação de Cadáver, Furto, Crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) e Associação Criminosa.

A complexidade do feito se manifesta por diversos fatores:

Pluralidade de Réus
: O processo envolve 03 (três) réus (
Mario Monteiro de Jesus, Daniel de Souza dos Santos
e
Alcebiades da Conceicao dos Santos
), cada um assistido por advogados diversos.

Gravidade e
Modus Operandi
: O Juízo
a quo
destacou a gravidade concreta dos crimes, que envolvem homicídio qualificado, participação de menores na execução e posterior ocultação de cadáver, circunstâncias que demonstram alto grau de periculosidade.

Andamento Processual
: O andamento do processo demonstra que o feito não está estagnado, tendo a autoridade coatora impulsionado o feito de forma adequada. Desde o recebimento da denúncia (em 30/09/2022), foram analisados vários pedidos de liberdade, nomeados advogados dativos e remetidos os autos ao setor de digitalização.

Audiências e Redesignações
: A instrução criminal já conta com uma audiência de instrução e julgamento realizada em 05/02/2025, na qual foram ouvidas 07 (sete) testemunhas. A redesignação da audiência de 02/07/2025 deveu-se à ausência de requisição de um corréu da unidade prisional. Embora este fato seja um percalço, não pode ser caracterizado como desídia exclusiva a justificar a soltura, especialmente, considerando as razões do novo adiamento. A última audiência (24/09/2025) foi novamente redesignada para 25 de março de 2026, às 16:00 horas, em razão da impossibilidade de comparecimento do Promotor de Justiça, por férias e incompatibilidade de agenda.

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, ao prestar informações, detalhou o elevado volume de trabalho da unidade, que concentra a competência privativa para julgamento de homicídios e tráfico de drogas, resultando em um acervo de 4.710 processos (significativamente superior às demais Varas Criminais do Estado) e mais de 890 réus presos sob sua jurisdição, além do recebimento de processos redistribuídos da Comarca de Rio Bananal, em 14/05/2025. O Juízo esclareceu que, apesar da pauta de Júri projetada para 2028, tem realizado sessões em praticamente todos os meses do ano para dar celeridade.

A alegada morosidade, portanto, não decorre de desídia, ou inércia da autoridade coatora, mas sim da complexidade do feito e do considerável volume de trabalho do Juízo, o que, conforme a jurisprudência, afasta a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Da Manutenção da Prisão Preventiva

A decisão de primeiro grau rejeitou os pedidos de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar com base na:

Garantia da Ordem Pública
: Em razão da gravidade concreta dos crimes (homicídio qualificado, participação de menores e ocultação de cadáver), que demonstram o alto grau de periculosidade dos acusados e seu desprezo pela vida humana.

Risco de Reiteração Delitiva
: Evidenciado pelo extenso histórico criminal dos acusados, que respondem a diversas outras ações penais, demonstrando comportamento reiterado no crime.

Inadequação de Cautelares Alternativas
: O Juízo considerou as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Os fundamentos apresentados são idôneos e concretos, demonstrando que a prisão preventiva se mantém necessária e que o
periculum libertatis
subsiste. A manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada, e a complexidade da causa, somada à natureza dos crimes e ao perfil dos acusados, impede a concessão da liminar e, por conseguinte, demanda a denegação da ordem.

Conclusão

Diante das razões expostas, não se vislumbra ilegalidade flagrante, ou desídia do Poder Judiciário.

A dilação do prazo é justificada pela complexidade do caso e pelo contexto de trabalho da Vara Criminal, não se configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, a prisão preventiva encontra-se solidamente fundamentada, para a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Especial, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.